Tribunal: TJBA
Processo: 8081466-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081466-61.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: JACINEI AMERICO ALVES E OUTROS (6) Advogado(s): HERICK LEONARD LIMA SANTOS, THIAGO ABREU COSTA E BARROS, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, ANA CLÁUDIA FERRARI BULHÕES registrado(a) civilmente como ANA CLÁUDIA FERRARI BULHÕES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES registrado(a) civilmente como DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, LUCAS BRIZACK FILARDI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA, MARIANA DE SÁ MESSIAS FIGUEIREDO, MARINA BASTOS DA PORCIÚNCULA BENGHI APELADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTROS (6) Advogado(s): MARINA BASTOS DA PORCIÚNCULA BENGHI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA, LUCAS BRIZACK FILARDI, ANA CLÁUDIA FERRARI BULHÕES registrado(a) civilmente como ANA CLÁUDIA FERRARI BULHÕES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES registrado(a) civilmente como DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SÁ MESSIAS FIGUEIREDO, HERICK LEONARD LIMA SANTOS, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, THIAGO ABREU COSTA E BARROS ACORDÃO APELAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO CONSÓRCIO TRANSOCEÂNICO SALVADOR. CONSTATAÇÃO. INSURGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ENCHENTE. OBRA PÚBLICA. ESTADO, EMPRESA FISCALIZADORA E EMPRESA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODAS AS RÉS. CONFIGURAÇÃO. PREAMBULARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCHENTE. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO. CONFIGURAÇÃO. FISCALIZAÇÃO NO DIA SEGUINTE AO ALAGAMENTO E DOCUMENTOS DOS AUTOS. PREJUÍZO MATERIAL. INCOMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. ENCARGO NÃO DESINCUMBIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO. R$ 15.000.00. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS. DESPROVIMENTOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8081466-61.2020.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em não conhecer da apelação do Consórcio Transoceânico Salvador, rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO aos demais recursos, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.